Tribunal: TJES
Processo: 0001231-07.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001231-07.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia, em síntese, (i) remessa dos autos à origem para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) nulidade da prova obtida em flagrante por busca pessoal e veicular ilegais; (iii) nulidade pela ausência de intimação de corréu; (iv) desclassificação para uso de drogas; e (v) redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) examinar a nulidade das provas obtidas no flagrante; (iii) analisar eventual nulidade pela ausência de intimação do corréu; (iv) decidir sobre a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas; e (v) avaliar a redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado permite o cabimento do ANPP, conforme tese fixada pelo STF no HC 185.913/DF, que autoriza a proposta de ANPP em processos penais em andamento na data da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, desde que preenchidos os requisitos legais e antes do trânsito em julgado.

4. O c. STJ já consolidou entendimento no sentido de que, reconhecido o tráfico privilegiado, é obrigatória a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade do ANPP (AgRg no HC 933.284/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024).

5. Compete ao Ministério Público, com exclusividade, analisar os requisitos e decidir pela celebração do ANPP, conforme prevê a tese do STF e o art. 28-A do CPP, respeitando-se o controle jurisdicional posterior.

6. Considerando que a celebração do ANPP pode resultar na extinção do feito, as demais teses defensivas tornam-se prejudicadas neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do tráfico privilegiado autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliação do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP e da tese fixada pelo STF no HC 185.913/DF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; CPP, art. 28-A; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.913/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/08/2020; STJ, AgRg no HC 933.284/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRADE,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/06.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 10068360, nas quais postula (1) pelo retorno dos autos à instância de origem para que o Promotor de justiça realize a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), (2) pela nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, decorrente de busca pessoal e veicular ilegais e baseadas em denúncia anônima, (3) pela nulidade decorrente da ausência de intimação do corréu Kalil Amâncio de Oliveira para se manifestar quanto à sentença condenatória. Já no mértito, a defesa postula (4) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de uso de drogas e, subsidiariamente, (5) pela redução da pena imposta.

O Ministério público Estadual apresentou contrarrazões que constam do ID 11037600, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 11279061 opinando pela remessa dos autos para o ilustre Promotor de Justiça oferecer o ANPP, conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRADE,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/06.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 10068360, nas quais postula (1) pelo retorno dos autos à instância de origem para que o Promotor de justiça realize a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), (2) pela nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, decorrente de busca pessoal e veicular ilegais e baseadas em denúncia anônima, (3) pela nulidade decorrente da ausência de intimação do corréu Kalil Amâncio de Oliveira para se manifestar quanto à sentença condenatória. Já no mértito, a defesa postula (4) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de uso de drogas e, subsidiariamente, (5) pela redução da pena imposta.

Após análise detida, concluo assistir razão à defesa em relação à necessidade de remessa dos autos de origem para que o Promotor de justiça realize a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), já que o ora recorrente foi condenado pelo crime de tráfico privilegiado.

Tal conclusão é corroborada pelo d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, que na referida peça assinalou que, “
embora o acusado não tenha preenchido os requisitos suso citados, nossos Tribunais tem decidido que com aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, o processo deve retornar para o ilustre Promotor (a) de Justiça para oferecimento do acordo de não persecução penal
”.

Tal procedimento observa a tese fixada pelo STF, no julgamento do HC 185.913/DF, no qual ficou decidido que:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”

O c. STJ já vem aplicando referida orientação, decidindo em seus julgamentos que, “
Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte
” (AgRg no HC n. 933.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Dessa forma, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para que o Promotor de justiça seja devidamente intimado para avaliar e eventualmente fazer a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP).

Por fim, ressalto que caso o acordo seja celebrado e homologado judicialmente, o Juízo de origem deverá informar a este Tribunal quando de seu cumprimento integral. Se o acordo não for oferecido ou se o acusado não o aceitar, os autos deverão retornar para prosseguimento do julgamento do recurso, ficando prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para que o Promotor de justiça seja devidamente intimado para avaliar e eventualmente fazer a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por José Henrique de Almeida Andrade, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, “caput” c/c art.33, §4º da Lei 11.343/2006), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, deu provimento ao recurso para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Promotor de Justiça com atribuição seja devidamente intimado para avaliar e, se for o caso, oferecer o acordo de não persecução penal.

Após atenta análise do caderno processual, acompanho na íntegra o entendimento exarado pela Eminente Relatora, eis que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que o ANPP pode ser aplicado retroativamente até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

Em adendo, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de oportunizar ao réu condenado por tráfico privilegiado, a oferta do ANPP.

Assim, entendo que a remessa dos autos ao Ministério Público com atuação perante à comarca de origem, é medida indispensável nos termos acima expostos.

Ante tudo o que foi exposto, acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora.

É como voto.